Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO.

I – Facultada à parte autora emendar a inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe (art. 321, parágrafo único, do CPC).

II – Negou-se provimento ao recurso.